Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-35.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. INTIMAÇÃO. NOME DE PROCURADOR DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de nulidade do ato de intimação, promovido nos autos, em eventual desacordo com a indicação feita pelo apelante.
2. Diante de requerimento expresso de publicação exclusiva, em regra, deve ser declarada a nulidade da intimação procedida em nome de outro advogado, ainda que conste nos autos o instrumento do mandato ou do substabelecimento.
3. O ato processual foi disponibilizado nestes autos, tendo o patrono do réu dado a ciência. 3.1. Foi proferida decisão, pelo Juízo singular, por meio da qual houve a determinação de suspensão do curso do processo principal até o julgamento da demanda articulada nestes autos. 3.2. O aludido ato foi disponibilizado no DJe, tendo sido cientificado o patrono do autor da aludida demanda nos autos referidos. Assim, não houve prejuízo ao apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.